Tribunal: TJBA
Processo: 8003909-48.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003909-48.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: OLIVIA CERQUEIRA ANDRADE

Advogado(s)
:
LUCIANNO DE AZEVEDO SALES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PREENCHIDOS. PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8003909-48.2023.8.05.0112
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITABERABA
e, como apelada,

OLIVIA CERQUEIRA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .